Tribunal: TJPA
Processo: 0803359-26.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803359-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: SANTOS PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803359-26.021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: FLÁVIO NEVES COSTA

AGRAVADO: SANTOS PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERE A MEDIDA LIMINAR, PELA AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA PELOS CORREIOS. AR “DESCONHECIDO” E JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. MESMO ENDEREÇO DO CONTRATO. MORA CONSTITUÍDA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. Notificação extrajudicial expedida ao endereço constante do contrato, sendo o AR devolvido pelos Correio. No entanto, esse foi o mesmo endereço fornecido pelo requerido na celebração do contrato, que, todavia, não se tratava do endereço do devedor, tendo sido devolvido o AR com a inscrição DESCONHECIDO.

2. Entendimento adotado de que é dever do fiduciante fornecer seu endereço correto junto ao credor fiduciário, inclusive informar em caso de mudança de domicílio. Consequentemente o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
PARA REFORMAR

A DECISÃO AGRAVADA, NA PARTE QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DE MORA DO DEVEDOR, E CONSIDERAR VÁLIDA A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PELO AUTOR, A FIM DE RECONHECER A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. FICA PREJUDICADO O RECURSO NO QUE CONCERNE À JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL, CONSIDERANDO TER SIDO A DECISÃO VOLUNTARIAMENTE CUMPRIDA PELO RECORRENTE, NOS AUTOS PRINCIPAIS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803359-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: FLÁVIO NEVES COSTA

AGRAVADO: SANTOS PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta em face de SANTOS PEREIRA DA SILVA.

A decisão agravada, na parte recorrida, foi a que indeferiu o pedido de liminar, por entender inexistir regular constituição em mora do devedor, por não ter sido comprovado que o devedor recebeu pessoalmente a notificação. Nesse sentido, proferiu a decisão aos seguintes termos:

“(...)

INTIME-SE a parte autora da presente decisão, por seu patrono, via sistema PJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstre a constituição em mora da parte ré, bem como para que apresente o original da cédula de crédito bancário.”

Sustenta o recorrente acerca da desnecessidade de recebimento da Notificação Extrajudicial com Aviso de Recebimento, considerando que o envio foi feito ao endereço constante do contrato, de modo que os requisitos para a concessão da medida liminar foram rigorosamente cumpridos, uma vez que a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar o agravante, sendo que, pelo princípio da boa fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação.

Desse modo, requer o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que, sendo afastada a exigência de recebimento da notificação, seja deferida a liminar de busca e apreensão.

Recebendo os autos, deferi parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, para suspender parte da decisão agravada, no sentido de considerar válida a notificação extrajudicial enviada pelo autor, a fim de reconhecer a constituição em mora do devedor. No mais (acerca da obrigatoriedade de juntada do contrato original), foi mantida a decisão tal como foi proferida.

Sem contrarrazões (id 11231807).

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803359-26.021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: FLÁVIO NEVES COSTA

AGRAVADO: SANTOS PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Conforme relatado, o presente recurso busca reforma de decisão que determinou a comprovação da mora do devedor, considerando que a notificação não foi recebida pessoalmente pelo devedor, além de não ter sido recolhida em secretaria e via original do contrato que embasou o pedido de busca e apreensão.

No que concerne ao pedido de juntada do contrato original, a insurgência recursal resta prejudicada, em virtude de ter sido juntado pelo autor o contrato aos autos, atendendo à determinação judicial, conforme certidão nos autos de piso (id 28212032). Portanto, o objeto de análise do presente recurso será tão somente acerca da comprovação da mora do devedor.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, entendo que a insurgência do agravante merece prosperar.

Analisando detidamente os autos na origem, observo que a agravante, de fato, expediu a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato (id 25779672), qual seja: RUA DÉCIMA, 17 - MAGUARI, sendo o AR devolvido pelos Correios com a anotação de DESCONHECIDO. No entanto, esse foi o mesmo endereço fornecido pelo requerido na celebração do contrato, que, todavia, não se tratava do endereço do devedor, tendo sido devolvido o AR com a inscrição DESCONHECIDO.

Filio-me ao entendimento de que é dever do fiduciante fornecer seu endereço correto junto ao credor fiduciário, inclusive informar em caso de mudança de domicílio. Consequentemente o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

Ademais, o Colendo STJ tem analisando a questão, concluindo acerca da constituição em mora do devedor, bastando que para isso a notificação seja expedida AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO, como no caso dos autos. Cito precedente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4
. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.(STJ - REsp: 1828778 RS 2019/0221724-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2019)

No mesmo sentido, cito julgados de nossos Tribunais com o mesmo entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO BANCÁRIO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO. PRECEDENTES NO ÂMBITO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Considerando que a cédula de crédito bancário se trata de título de crédito passível de circulação mediante endosso, conforme prevê o art. 29, §1º da Lei 10.931/04, há necessidade de depósito da via original do contrato, objeto de discussão da ação originária. Precedentes das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA. 2. Nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor, não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente.
3. Na hipótese em análise, o banco agravante enviou notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, contudo, consta no aviso de recebimento devolução da notificação diante do endereço insuficiente. 4. Dever do fiduciante fornecer
seu endereço correto junto ao credor fiduciário, inclusive informar em caso de mudança de domicílio. Consequentemente o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes do STJ
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, apenas para constituir em mora a devedora diante do envio da notificação extrajudicial devidamente encaminhada ao endereço informado no contrato. (3095886, 3095886, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR VIA POSTAL DEVOLVIDA COM O RESULTADO "MUDOU-SE". MORA CARACTERIZADA. DEFERIMENTO DA LIMINAR.
Decisão agravada que indeferiu a liminar em ação de busca e apreensão, por considerar o Magistrado "a quo" que não houve a comprovação da mora, condição para o deferimento da liminar. O fato de a mora decorrer do simples inadimplemento da obrigação (ex re) não impede a exigência de sua comprovação, como condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. Súmulas 55 e 283 do TJRJ e Súmula 72 do STJ. Notificação devidamente entregue no endereço informado no contrato, informado que o devedor não mais reside no local ("mudou-se"), com três tentativas de entrega. Agravante que acostou a prova documental da mora para o ajuizamento da ação com o envio da notificação para o endereço do contrato. Requisitos para a concessão da liminar preenchidos, uma vez que a Notificação foi enviada para o endereço fornecido no contrato de financiamento, efetuado o protesto respectivo. Aviso de recebimento que conta com a informação "MUDOU-SE". Constituição em mora do devedor efetivada. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00427810320218190000, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 05/08/2021, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE. MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ
. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor. 2. No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “MUDOU-SE”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor a mudança de domicílio, estando configurada a mora. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação de busca e apreensão nº 0802209-67.2018.8.14.0015, na forma do art. 3º do Decreto-Lei911/69, confirmando a tutela antecipada recursal. (8155066, 8155066, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-08, Publicado em 2022-02-15)

DESSE MODO, E DIANTE DAS RAZÕES EXPOSTAS, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
PARA REFORMAR

A DECISÃO AGRAVADA, NA PARTE QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DE MORA DO DEVEDOR, E CONSIDERAR VÁLIDA A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PELO AUTOR, A FIM DE RECONHECER A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. FICA PREJUDICADO O RECURSO NO QUE CONCERNE À JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL, CONSIDERANDO TER SIDO A DECISÃO VOLUNTARIAMENTE CUMPRIDA PELO RECORRENTE, NOS AUTOS PRINCIPAIS.

É O VOTO.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024